Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729133-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: LILIAN REIJANE CANTARINO D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada pela agravante, por meio da qual se renova o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão monocrática de ID 74192189, foi indeferida a liminar anteriormente pleiteada pela agravante. A agravante junta novos documentos e requer a concessão da antecipação da tutela recursal. Os novos documentos e informações trazidos pela agravante não alteram a situação anteriormente analisada por este juízo. Ademais, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da agravante (ID 205919006, origem), já analisada pelo juízo de origem, demonstra que é titular de um patrimônio de R$ 427.800,00, o que evidencia situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Desse modo, não conheço do pedido de ID 74576765. Mantenho, portanto, a decisão monocrática de ID 74192189. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)